Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. TUTELA RECURSAL. EFEITOS. ANTECIPAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR. DESNECESSIDADE.
1. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É cabível, ainda, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil.
2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. A Lei n. 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência – modificou substancialmente o sistema das incapacidades e elegeu como absolutamente incapazes apenas os menores de dezesseis (16) anos de idade. Todas as demais hipóteses foram extintas ou erigidas à hipótese de incapacidade relativa.
4. A pessoa com deficiência não deve ser mais considerada, apenas por esse fato, civilmente incapaz. Não se cogita mais a incapacidade em decorrência da deficiência mental por si só.
5. A curatela é medida extraordinária a ser adotada quando as evidências revelarem ser necessária a proteção da pessoa com deficiência. Fica limitada, como regra geral, à restrição da prática de atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.
6. A assistência de equipe multiprofissional e interdisciplinar para avaliar a deficiência deve ocorrer quando necessário, ou seja, não é obrigatória. A ausência da referida assistência não constitui, por si só, ilegalidade ou nulidade.
7. Apelação desprovida.